Tribunal: STF
Processo: Rcl 63297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Serra/ES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, Foro Central Cível, nos autos da recuperação judicial nº 1068956-86.2016.8.26.0100, no qual figuram como autores Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. e outro.



    2. Alega o reclamante que a decisão proferida teria autorizado o bloqueio de verbas públicas para custeio de valores supostamente devidos a título de reajustamento contratual. Prossegue dizendo que a ordem levada a efeito bloqueou verbas públicas no montante de R$ 169.966,87 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Aduz que a decisão teria o potencial de atingir, nos próximos dias, verbas destinadas à saúde, educação, saneamento básico e todos os demais segmentos de prestação do serviço público, haja vista que teria sido ordenado o bloqueio de R$ 9.465.607,09 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e nove centavos).



    3. Segundo o Município autor, a decisão reclamada contraria os entendimentos proferidos pela Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 485/AP, nº 275/PB e nº 524/DF, além de violar os arts. 2º, 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República.



    4. Sobre o cabimento da presente medida, a parte autora frisa que a decisão reclamada não seria passível de recurso nas vias ordinárias, uma vez que o ato decorreria do desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Município contra a decisão original.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 275/PB, esta Suprema Corte entendeu que a retenção de pagamento à entidade contratada pelo Poder Público, ou a reserva orçamentária nesse sentido, ordenada pelos Juízos, qualquer que seja a natureza do crédito, viola a gestão do ente público quanto aos recursos financeiros que compõem o orçamento.



    6. Ademais, salvo situações excepcionais, o primado da separação entre os Poderes Executivo e Judiciário não permite tal ingerência, por meio de ordens de constrição destinadas efetivamente a verbas do orçamento público, mesmo em caráter de bloqueio futuro, isto é, quando o crédito for efetivamente destinado à entidade contratada.



    7. Nesse contexto, o e. Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na ADPF nº 485/AP, a fim de “ determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/11/2017, p. 14/11/2017).



    8. Posteriormente, foi confirmada a medida cautelar para julgar procedente o pedido com a fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Confira-se, por oportuno, a ementa da ADPF nº 485/AP: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882 /1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.” 



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).



    9. Igualmente, na ADPF nº 275/PB, esta Corte definiu que a possibilidade de constrição de receita pública seria situação excepcional. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).



    10. No caso em tela, a decisão judicial reclamada determinou o bloqueio de valores supostamente devidos pelo Município de Serra/ES, nos seguintes termos:



    “17) Fls. 35.147/35.151 (petição das recuperandas requerendo o bloqueio de valores, ante o inadimplemento do Município de Serra): Determino o bloqueio, via BACENJUD, das contas do Município de Serra/ES, CNPJ/MF nº 27.174.093/0001-27, do valor incontroverso de R$ 9.465.607,09, resultante da soma das Notas Fiscais de n° 38.695, 38.696 e 38.697.” (e-doc. 6).



    11. Portanto, em sede de cognição sumária, entendo que a decisão judicial reclamada ostenta violação aos supracitados precedentes desta Suprema Corte. Ademais, ao contrário do que noticia o ato reclamado, o montante que perfaz a ordem de bloqueio não seria incontroverso, na medida em que o reclamante afirma que “(...) não foram identificados documentos comprobatórios da prestação dos serviços pela empresa MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA., bem como débitos pendentes de pagamento”. Vale registrar que o Município afirma que não teria sido identificada a execução da despesa pública, o que lhe impediria de provar o pagamento (e-doc. 1, p. 2; e-doc. 3, p. 18-20; 26-29; e 34-36). 



    12. Independentemente da veracidade da alegação da parte autora sobre a inexistência da despesa pública, a qual deverá ser discutida na via adequada, inclusive no que diz respeito a eventuais responsabilidades pelos fatos certificados pela municipalidade perante o Juízo falimentar, a controvérsia sobre a existência da dívida agrava o risco de dano ao erário, caso não haja a concessão da medida de urgência. 



    13. Além disso, dos argumentos acima expostos, em sede de cognição sumária, observo que há aparente divergência entre o valor da ordem de bloqueio e o apontado pelas próprias empresas recuperandas; estas indicam o valor de R$ 3.755.254,11 (três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos), porém o ato reclamado ordenou o bloqueio de R$ 9.465.607,09 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e nove centavos) (e-doc. 3, p. 12 e p. 47).



    14. Logo, se o bloqueio de recursos públicos destinados a pagar dívidas reconhecidas pela Administração, por si só, já impactaria de modo deletério o interesse da coletividade, constituindo-se medida absolutamente excepcional, com muito mais força influenciará negativamente caso haja fundada dúvida a respeito da existência da dívida ou do seu valor. Ressalto que, tratando-se de ente municipal, o valor da constrição judicial poderá comprometer a regularidade dos serviços públicos prestados à população.



     



    15. Diante do exposto, defiro o pedido liminar formulado pelo reclamante e suspendo os efeitos da decisão reclamada, com a determinação de imediata liberação dos valores constritos, no montante de R$ 169.966,87 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), sem prejuízo do exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito desta reclamação.



    16. Comunique-se, com urgência, remetendo cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, para seu imediato cumprimento, com a requisição das informações de praxe no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC). 



    17. Citem-se os beneficiários para tomarem conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    18. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator